Tribunal: TJMT
Processo: 1012990-96.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1012990-96.2018.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTES: CLÁUDIO DALL AGLIO GAI E JOCELIA MARIA SANTOS GAI E CARLOS ROBERTO SIMONETI, NELI DEDONATI SIMONETI E JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ
EMBARGADOS: OS MESMOS
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração, para suprir omissão, opostos por CLÁUDIO DALL AGLIO GAI E JOCÉLIA MARIA SANTOS GAI e CARLOS ROBERTO SIMONETI, NELI DEDONATI SIMONETI E JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ, contra decisão de improcedência da ação rescisória.
Cláudio Dall Aglio Gai e Jocélia Maria Santos Gai apresentam embargos de declaração e alegam omissão e erro material, visto que na decisão embargada não consta a transcrição dos votos dos demais Desembargadores, principalmente do voto que desaguou na aplicação de litigância de má-fé.
João Carlos Hidalgo Thomé, também opõe embargos de declaração e sustenta que “no corpo do venerando acórdão suprimiu-se os fundamentos da má-fé, bem como a extensão percentual e a base de cálculo da pena aplicada, iniciada com proposição da Desembargadora Marilsen.”
Contrarrazões em id 37614969.
Consigno que o membro da Procuradoria Geral de Justiça, não se manifestou ante a ausência de interesse público, quando do julgamento da ação rescisória.
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
Tanto os embargos apresentados por Cláudio Dall Aglio Gai e Jocélia Maria Santos Gai e os opostos por João Carlos Hidalgo Thomé, devem ser acolhidos, para sanar as omissões em relação à litigância de má-fé, aplicada na Sessão de Julgamento pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario e seguida pelos demais membros.
Como o voto por mim proferido já foi publicado, determino que se publique e faça acrescer na decisão colegiada embargada a seguinte nota taquigráfica:
“EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MARAES FILHO (1o. VOGAL)
Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho:
Antes de proferir meu voto quero perguntar a eminente Relatora se a questão pertinente a respeito de gratuidade da justiça foi analisada, foi deferido ou indefinido pela juíza?
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça diz que a justiça gratuita pode ser requerida em qualquer fase, sob pena de violar o princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional.
O que me chama a atenção, é que quando a causa era de 50 (cinquenta) mil, a parte podia sim pagar as custas processuais por ser uma valor mínimo. Ocorre que as custas subiram para mais de 20 (vinte) mil, e há um fato posterior, e em face desse fato subsequente é que ele não pode pagar as custas, e o que me parece ainda, é que pediu justiça gratuita e ao que me consta sequer foi apreciada.
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
O pedido de justiça gratuita foi apreciada e negada.
V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MARAES FILHO (1o. VOGAL)
O meu questionamento foi em relação ao indeferimento ou não da justiça gratuita pela juíza, mas se Vossa Excelência Nilza Maria Pôssas de Carvalho afiança que foi indeferido, neste caso, não tenho nenhuma dúvida em acompanhar seu voto.
V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)
De acordo com a Relatora.
V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL)
De acordo com a Relatora.
V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL)
Senhor Presidente:
Estou de acordo com o voto da eminente Relatora, e penso que o direito a inafastabilidade da jurisdição, o direito de petição, é defendido e garantido na Constituição Federal, mas o abuso do direito de petição, penso que o Judiciário deve proibir.
E neste caso, data vênia da eminente Relatora, e dos demais Membros, mas neste caso percebo que está havendo um abuso do direito de petição, porque não satisfeito com o resultado da primeira causa, já consolidado e transitado em julgado, a parte autora interpôs uma ação anulatória daquele julgado. E esta Ação Anulatória foi julgada improcedente, aliás, improcedente não, justamente houve a falta de recolhimento porque deu à causa um valor ínfimo, justificado, inclusive, a correção do valor da causa.
Houve impugnação a correção do valor da causa, houve a correção, ele apelou e perdeu. Agora veio a Ação Rescisória, mais uma vez e até quando estaremos aqui a julgar, a julgar e rejulgar várias vezes.
Com essas considerações, pedindo vênia a eminente Relatora, eu a acompanho, mas aplico a pena de litigância de má fé na multa de 2% sobre o valor da causa. É abuso do direito de petição.
Estamos atarefados, com volumes exacerbados de processos, e não vejo razão para estarmos mais uma vez julgando. É um voto extenso, longo e esmiuçado, e amanhã estaremos rejulgando em outra causa, outra anulatória, outra ação que seja referente a essa mesma disputa, e estaremos debruçadas prejudicando tantas pessoas jurisdicionadas que estão necessitando que suas causas sejam julgadas a tempo e modo oportuno.
Acompanho o voto da Relatora e aplico a litigância de má fé.
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MARAES FILHO (PRESIDENTE)
Desembargadora Marilsen Andrade Addário, vou colher o voto do desembargador Sebastião Farias, e depois coloco em votação a questão colocada por Vossa Excelência, a todos os demais Membros.
VOTO (MÉRITO E LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ)
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (5o. VOGAL)
De acordo com o voto da Relatora, e desde já acompanho as achegas da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, na aplicação da litigância de má fé
V O T O (LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ)
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Sou difícil de aplicar a litigância de má fé, mas neste caso, concordo com a Desembargadora Marilsen Andrade Addário, porque realmente me veio essa notícia da litigância de má fé.
V O T O (LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ)
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)
Adiro à penalidade.
V O T O (LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ)
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL)
Acompanho a Desembargadora Marilsen Andrade Addário.
EM 5 DE MARÇO DE 2020:
POR UNANIMIDADE AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, COM APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ”.
Ante o exposto, ACOLHO ambos os embargos de declaração, para fazer constar no acórdão embargado as notas taquigráficas acima transcritas, suprindo, assim, as omissões arguidas pelas partes.
Retifique-se o cadastro no PJE para embargos de declaração.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 26 de março de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora